Tribunal: TJBA
Processo: 8042724-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042724-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONILSON DOS SANTOS SOUTO Advogado(s): ANDRELINA DE JESUS LEITE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – GSP. LEI ESTADUAL Nº 14.892/2025. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE PRESERVADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Penal contra ato que suprimiu a rubrica de adicional de insalubridade (20% sobre o vencimento base), em razão da entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.892/2025, que vedou a cumulação da Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP com os adicionais de insalubridade e periculosidade. O impetrante pleiteia a manutenção da parcela. O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de inadequação da via eleita, além de defender a legalidade da reestruturação remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada; (iii) determinar se a vedação legal de cumulação entre GSP e adicional de insalubridade viola direito adquirido ou a garantia da irredutibilidade de vencimentos; e (iv) verificar se houve redução nominal da remuneração do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Reconhece-se a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, pois o mandado de segurança encontra-se apto ao julgamento de mérito. 2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Estado não comprova, nos termos do art. 373 do CPC/2015 e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, a inexistência de hipossuficiência financeira, prevalecendo a presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural. 3. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a controvérsia é aferível por prova documental pré-constituída, consistente nos contracheques e na legislação superveniente. 4. A Lei Estadual nº 14.892/2025 alterou o art. 15 da Lei nº 7.209/1997 para vedar expressamente a cumulação da GSP com adicionais de insalubridade e periculosidade, impondo incompatibilidade normativa objetiva. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo lícita a reestruturação da composição dos vencimentos pelo legislador, desde que preservada a irredutibilidade nominal da remuneração, conforme entendimento firmado pelo STF (ARE 1.521.020/BA; RE 563.965/RN-RG) e pelo STJ (AgInt no RMS 69.642/MS). 6. A garantia do art. 37, XV, da CF protege o montante global da remuneração, e não a manutenção de rubrica específica isoladamente considerada. 7. A comparação objetiva dos contracheques demonstra que o vencimento básico atual (R$ 2.417,38) supera o valor anteriormente percebido pela soma do vencimento (R$ 1.826,67) com o adicional de insalubridade (R$ 365,33), que totalizava R$ 2.192,00, inexistindo decréscimo nominal. 8. A supressão da rubrica decorre de norma geral e impessoal, precedida de Termo de Acordo firmado em 07/04/2025 com a entidade representativa da categoria, que previu a incorporação do percentual ao vencimento básico, afastando alegação de arbitrariedade. 9. O mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca, não tendo o impetrante demonstrado redução nominal da remuneração após a reestruturação. 10. A jurisprudência do STJ distingue a legítima alteração da base de cálculo ou estrutura remuneratória da redução nominal indevida, somente configurada quando comprovado decréscimo global (RMS 72.765/RO), hipótese não verificada no caso concreto. 11. Inexiste nulidade por ausência de processo administrativo individual, pois a Administração atua de forma vinculada ao aplicar norma legal superveniente de caráter geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno prejudicado e segurança denegada. Tese de julgamento: Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico ou de rubrica específica na composição da remuneração do servidor público, desde que preservada a irredutibilidade nominal do montante global. A vedação legal de cumulação entre gratificação e adicional de insalubridade é legítima quando não implica redução nominal da remuneração. A garantia do art. 37, XV, da Constituição Federal protege o valor total da remuneração, e não parcelas isoladas. A aplicação de norma legal superveniente, geral e impessoal, dispensa processo administrativo individual quando não há juízo fático específico sobre o servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, arts. 373 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.209/1997, art. 15, parágrafo único; Lei Estadual nº 14.892/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965/RN-RG, rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1.521.020/BA, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no RMS 69.642/MS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024; STJ, RMS 72.765/RO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8042724-91.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RONILSON DOS SANTOS SOUTO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.